Tribunal: CARF
Processo: 16327.720679/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720679/2015-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Embargante
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento
Interno do CARF, nos termos do art. 37 do Decreto n° 70.235/72. O instituto
do sobrestamento não mais está previsto neste regulamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Declaratórios opostos contra Acórdão no 3201-005.437,
de 17/06/2019 (fls. 546 a 571), proferido com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720679/2015-07
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720679/2015-07

antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REGULARIDADE.
Os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que
realizados no prazo e no montante determinado pela legislação questionada para o
recolhimento do tributo.
DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO
PROPORCIONAIS.
Os depósitos judiciais realizados a menor ou após o prazo de vencimento do tributo
suspendem a exigibilidade do crédito até o limite do quantum depositado. Podem ser
lançados juros de mora e multa de ofício apenas sobre a parcela não depositada.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO DO STF. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
LEGAL.
Incabível, em regra, o sobrestamento do feito no âmbito do CARF em razão de
matéria pendente de julgamento no STF, por ausência de previsão legal.
JUROS SOBRE A MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 108.
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” (Ac.
3201-005.437, Relator Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, unânime, sessão de
17/06/2019)
Nos termos do despacho de análise da admissibilidade dos embargos constou que:
As alegações da embargante, em síntese, são de que houve contradição do acórdão
embargado quanto à ausência de manifestação pela DRJ sobre todos os argumentos
trazidos em impugnação, omissão quanto aos argumentos específicos suscitados sobre a
regularidade dos depósitos realizados, obscuridade e omissão na análise do apontado
erro de interpretação da autoridade fiscal com relação à inconstitucionalidade do artigo
3o da Lei no 9.718/1998, e omissão quanto aos dispositivos do Código de Processo
Civil que tratam da hipótese de sobrestamento.
Consta ainda no processo a apresentação de recurso especial pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 573 a 584), com seguimento dado pelo despacho de fls. 587 a
590, e contrarrazões do contribuinte (fls. 681 a 699). Por fim, registre-se que há petição
demandando exclusão do CADIN (fls. 811/812).
Ainda no despacho de admissibilidade foi destacado que:
A contradição apontada se refere ao fato de o acórdão embargado, ao analisar a
alegação de defesa sobre eventual omissão da DRJ sobre abatimento de valores
depositados, ter informado que a menção genérica na parte dispositiva da decisão
poderia suprir a omissão.
(...)
Portanto, manifestamente improcedente a alegação de contradição, porque a turma
reconhece objetiva e literalmente que não houve omissão na decisão de piso, não sendo
tal conclusão oposta a nenhum fundamento adotado para decidir.
(...)
A primeira alegação de omissão é também referente aos argumentos específicos
suscitados sobre a regularidade dos depósitos realizados.
(...)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720679/2015-07

Manifestamente improcedente a omissão apontada, visto que o acórdão embargado
expressamente enfrenta os argumentos da defesa, não podendo ser confundida a mera
discordância com as conclusões externadas com omissão. O acórdão embargado, à fl.
568, expressamente apresenta a matéria em debate e decide, motivadamente:
(...)
A segunda alegação de omissão, que, segundo a embargante, é cumulada com
obscuridade, trata de apontado erro de interpretação da autoridade fiscal com relação à
inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
(...)
Assim, a embargante demanda que o julgador administrativo se manifeste ou faça
esclarecimentos sobre tema que está submetido a juízo, e que pende do provimento
eventualmente obtido na esfera judicial.
Manifestamente improcedentes as alegações, visto que demandam manifestação sobre
tema a respeito do qual o próprio colegiado informa não deter competência, em razão de
concomitância de objeto com ação judicial.
(...)
Por fim, a terceira e última omissão suscitada se refere aos dispositivos do Código de
Processo Civil (que seria aplicável supletiva ou subsidiariamente ao processo
administrativo) a respeito de sobrestamento, sustentando a embargante que o acórdão
embargado foi omisso por afirmar que “...inexiste qualquer dispositivo legal a amparar
tal requerimento” (de sobrestamento).
Compulsando os autos, percebe-se que há tópico do recurso voluntário (III.5) no qual se
demanda, ad argumentandum, sobrestamento do processo administrativo, até a decisão,
pelo STF de matéria sob repercussão geral, no RE no 609.096/RS (fls. 392 a 394),
sustentando-se a aplicação subsidiária ou supletiva do CPC ao processo administrativo.
No acórdão embargado, a matéria é tratada sinteticamente à fl. 571, na qual se afirma,
de fato, que “...inexiste qualquer dispositivo legal a amparar tal requerimento”.
A DRJ já havia aclarado que o “...Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, não autoriza a pretendida suspensão do trâmite
processual”. No entanto, em seu recurso voluntário, foi adicionado argumento (fl. 393)
no sentido de que “...ao contrário do que alegou a Turma Julgadora, existe previsão
legal expressa no ordenamento jurídico pátrio que determina a suspensão /o
sobrestamento do processo quando este depender do julgamento de outra causa”,
aludindo ao novo CPC.
E, sobre essa alegação recursal, não se manifestou o acórdão recorrido, ainda que para
simplesmente afirmar que o comando legal referido pela defesa não seria aplicável,
limitando-se a afirmar inexistir previsão legal.
Admite-se, assim, o seguimento dos embargos no que se refere à citada omissão na
análise da possibilidade de sobrestamento em face de previsão legal presente no CPC,
que seria aplicável supletiva ou subsidiariamente ao processo administrativo.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano em relação a esses temas,
na forma estabelecida no art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.
4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie o apontamento de
omissão na análise da possibilidade de sobrestamento em face de previsão legal presente
no CPC, que seria aplicável supletiva ou subsidiariamente ao processo administrativo.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720679/2015-07

De tudo que acima foi exposto restou a ser analisado apenas a matéria atinente a
alegada omissão sobre a possibilidade de sobrestamento em face de previsão legal presente no
CPC e sua aplicabilidade subsidiária aos processos que tramitam no CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para apreciação do mérito apenas as alegações de omissão no julgamento acerca da
possibilidade de sobrestamento do feito com base nos dispositivos do Código de Processo Civil.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito.
A embargante alega ter ocorrido omissão por parte do julgador, no que se refere aos
dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da hipótese de sobrestamento do processo até
que a matéria seja decidida nos Tribunais Superiores e fundamenta da seguinte forma:
Por fim, além dos vícios acima apontados, ao analisar o pedido do Embargante para que
o presente processo administrativo fosse ao menos sobrestado até o julgamento
definitivo pelo STF do Recurso Extraordinário no 609.096/RS, o acórdão embargado foi
omisso ao afirmar que “inexiste qualquer dispositivo legal a amparar tal
requerimento”, deixando, por essa razão, de acolher tal hipótese.
Trata-se do único argumento veiculado no acórdão embargado, o qual, como será visto,
decorre unicamente da ausência de uma análise dos termos do Recurso Voluntário, já
que foi devidamente explicitada a previsão contida no artigo 313, inciso V, do CPC, que
é clara ao autorizar a possibilidade de sobrestamento dos autos. Veja-se:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)

V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou
de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;” (g.n.)
Nem se alegue que o Código de Processo Civil é inaplicável ao processo administrativo
fiscal, já que, nos termos do artigo 15 desse diploma legal, fica claro que as disposições
do CPC serão aplicadas de maneira supletiva e subsidiária, ou seja, na ausência de
enunciados normativos, como apontado no acórdão embargado, aplicam-se as
disposições do Código de Processo Civil, entre elas as previsões de sobrestamento dos
processos.
Dessa forma, verifica-se que o entendimento veiculado no acórdão embargado decorre
de evidente omissão quanto aos argumentos do Embargante em seu Recurso Voluntário,
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720679/2015-07

onde se demonstrou de maneira clara a efetiva existência de previsão legislativa para o
sobrestamento dos presentes autos.
Assim, requer-se que esta E. Turma Julgadora saneie a omissão ora apontada, a fim de
que se manifesta sobre os dispositivos legais indicados pelo Embargante em seu
Recurso Voluntário, acerca da possibilidade de sobrestamento dos presentes autos até o
julgamento definitivo pelo STF do Recurso Extraordinário no 609.096/RS.
Entendo pela ausência de omissão quanto ao enfrentamento do pedido de
sobrestamento dos feitos, isso porque, o relator ao proferir o voto enfrentou o pedido alegando
não haver dispositivo legal a amparar tal requerimento, logo, sobre o pedido houve
pronunciamento do julgador.
Em que pese os argumentos dos embargos, há de se observar que a alegação de
utilização subsidiária do Código de Processo Civil no processo administrativo somente é
possível para sanar uma lacuna, caso exista, no regulamento próprio do CARF, que no caso é o
RICARF.
No antigo Regimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria
MF no 256/20091), existiu por certo período, disposição que determinava o sobrestamento do
processo administrativo nos casos em que o próprio STF sobrestava o julgamento de recursos
extraordinários, contudo, a disposição foi revogada e não mais foi introduzida nos regimentos
posteriores (Revogado(a) pelo(a) Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Nesse sentido, as sucessivas alterações do RICARF, no qual já constou a
possibilidade de sobrestamento dos processos administrativo, não mais consta na legislação
interna, de modo que resta evidente que com a revogação não cabe ao julgador utilizar o
dispositivo revogado.
Neste contexto é bom lembrar que o conselheiro esta vinculado as normas que
regem o órgão julgador, no caso, o RICARF, que se aplica aos julgados em respeito ao princípio
da especialidade das normas.
Sobre o tema cito recente acórdão da Câmara Superior, no 9303-010.251 (Data de
Publicação: 13/05/2020), de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, com o seguinte
destaque:
O sobrestamento de julgamento de processo administrativo não tem previsão no
RICARF. O Código de Processo Civil é aplicável ao processo administrativo apenas de
forma supletiva e subsidiária.

1 Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduz idas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o julgamento dos
recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.

§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por provocação das partes.

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720679/2015-07

O Decreto no 70.235/1972 que trata do processo administrativo dispõe em seu artigo 37
que o julgamento dos recursos voluntários dar-se-á com observância do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n° 545/13 - RICARF), o qual, em sua atual redação, não
contém previsão acerca de sobrestamento de processo administrativo.
Concluo, portanto, que o acórdão proferido, ora embargado, acertou em afirmar
que “inexiste qualquer dispositivo legal a amparar tal requerimento”, posto que de fato,
conforme acima já falado, no âmbito do processo administrativo fiscal não há essa possibilidade,
já que a regra anterior que a previa foi revogada. Logo, não houve omissão no acórdão.
Diante do exposto deixo de acolher os embargos de declaração para manter a
decisão, tal como prolatada.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital